Tribunal: TJSP
Processo: 1003701-57.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão à extinção da ação de execução e ao reconhecimento de abusividade – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Ausência de documento indispensável à propositura da demanda, consistente no título executivo extrajudicial que embasa a ação de execução movida pelo apelado – Instrumento de confissão de dívida que não foi

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão à extinção da ação de execução e ao reconhecimento de abusividade – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Ausência de documento indispensável à propositura da demanda, consistente no título executivo extrajudicial que embasa a ação de execução movida pelo apelado – Instrumento de confissão de dívida que não foi juntado pelo apelado na ação de execução, tampouco nestes autos, apesar de a matéria ter sido suscitada em primeira instância – Extinção da ação de execução, nos termos do art. 924, I, do CPC – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a ação de execução, com a condenação do apelado ao pagamento do ônus sucumbencial.